Tribunal: TJMT
Processo: 0013717-94.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013717-94.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARYANE LEAO MORAES - CPF: 004.744.961-63 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 727.761.881-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO ARAGUAIA - CNPJ: 12.025.248/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANKARDEQUE LOURENCO LEMES - CPF: 303.668.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BISPO DOS SANTOS - CPF: 203.645.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SALOMAO PACINI LEAL - CPF: 090.922.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CORRESPONSÁVEL –
EXCLUSÃO
DA SOCIEDADE ANTES DO FATO
GERADOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO - INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os sócios que ocupavam gerência na sociedade ao tempo de sua participação, possuindo poderes de administrar, são corresponsáveis pelas dívidas tributárias não recolhidas.

Demonstrado por prova documental que, ao tempo do fato gerador do débito tributário, o sócio não mais pertencia ao quadro societário da empresa, não há como lhe atribuir a responsabilidade pelo crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal nº

0013717-94.2017.8.11.0004 (código 261141), opostos por Aryane Leão Moraes, reconhecendo a ilegitimidade passiva desta última no processo executivo e condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da execução, na forma do artigo 85, §3°, do CPC.

Em suas razões recursais o recorrente alega que sentença deve ser reformada, uma vez que os débitos fiscais cobrados decorrem de infrações ocorridas no período de 01/2012 a 2015.

Aduz que em pesquisa realizada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso constatou que a recorrida foi incluída no quadro societário em 31/05/10 e retirou-se de fato e de direito da sociedade somente em 31/05/14.

Verbera que a recorrida participou da sociedade executada em período contemporâneo com os fatos geradores do tributo exigido pela CDA n. 20172125, sendo patente a sua responsabilidade em relação à dívida em questão.

Defende que as convenções particulares não podem ser opostas ao Fisco para que se modifique o sujeito passivo da obrigação tributária,
ex vi
do art. 123 do CTN. Logo, ainda que tenha sido imputada ao novo sócio admitido na empresa a responsabilidade exclusiva pelo pagamento de débitos fiscais pendentes, tal avença não produz nenhum efeito contra a Fazenda Pública Estadual, que pode exigir o cumprimento da obrigação tributária daquelas pessoas que a lei atribuiu a condição de sujeito passivo (contribuinte e/ou responsável).

Sustenta, neste contexto, que deve ser mantida a recorrida como responsável pela dívida executada, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida (págs.01/08 – id.n.

36114982, págs.01/02 – id.n.

36114983).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/07-id.n.

36114985).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença julgou procedente a pretensão posta em embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante-recorrida no processo executivo e condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos no importe de 10% sobre o valor da execução, na forma do artigo 85, § 3° do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal contra Aryane Leão Moraes por falta de pagamento de ICMS
relativo ao fato gerador de 06/04/2012,
inscrito em dívida/ativa e representado pela CDA nº 20172125(págs.01/08 – id.n.

36113460).

Ato contínuo, devidamente citada nos autos, a executada opôs embargos à execução fiscal arguindo a sua ilegitimidade passiva, em razão de não mais pertencer ao quadro societário da Cooperativa dos Produtores do Araguaia – COOPA (págs.01/09-id.n.

36038991, págs.01/06-id.n.

36113450).

Instado a se manifestar, o ora recorrente apresentou impugnação aos embargos (págs.01/06-id.n.

36113459).

Sobreveio, então, sentença acolhendo os embargos à execução fiscal e reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada no processo executivo apensado (cod. 248851) (págs.01/04-id.n.36113465).

Inconformado, o Fisco Estadual insurge-se contra esta sentença, por meio do presente recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, porque a inscrição do débito tributário em dívida ativa, da qual é extraída a CDA, deve observar o rigor formal previsto na Lei nº 6.830/80 e o devido processo administrativo.

Nesse sentido, leciona Leandro Paulsen in "Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência", 8ª edição, Ed. Livraria do Advogado, p. 1.362:

"
Título executivo. (...) o débito tributário, formalizado pelo lançamento e pela inscrição da dívida ativa da Fazenda Pública, gera título executivo extrajudicial, que goza de presunção juris tantum e liquidez e certeza e concede ao fisco, desde esse momento, a legitimação para propor a execução judicial fiscal (CPC, art. 585, inc. VI)...)". (Ruy Barbosa Nogueira, Curso de Direito Tributário, 14ª edição, Ed. Saraiva, 1995, p. 153/154)."

Logo, em razão da presunção de certeza e liquidez de que se reveste a CDA, a regra é de que, estando a pessoa física ali relacionada como corresponsável da pessoa jurídica, deve ser considerada como parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Nessa ótica trago à baila a lição dos doutrinadores Vittorio Cassone e Maria Eugenia Teixeira Cassone:

"A indicação, na certidão de Dívida Ativa, do nome do responsável ou do co-responsável (Lei nº 6.830/80, art.2º § 5º, I; CTN, RT. 202, I), confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva (CPC, art. 568, I).

(...)

No caso, havendo indicação de co-devedor no título executivo (certidão de Divida Ativa) é viável, contra ele, o pedido de redirecionamento da execução."
(
in
Processo Tributário, ED. Atlas S.A., São Paulo, 7. ed., 2006, p 443).

No mesmo sentido, leciona Leandro Paulsen que
"Quando o nome do responsável figura no título executivo (CDA) é desnecessária a motivação; quando não figura, é imprescindível a indicação da causa do pedido".
(in Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 8. ed. Ed. Livraria do Advogado, p. 1.051)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre o tema:

'TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONEMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE QUE FIGURA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CO-RESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A RELAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL (PRESSUPOSTO PARA AJUIZAR A EXECUÇÃO) E A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL (PRESSUPOSTO PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILDIADE TRIBUTÁRIA).

1. Não se pode confundir a relação de direito material objeto da ação executiva. Os requisitos para instalar a relação processual executiva são os previstos na lei processual, a saber, o inadimplemento e o título executivo (CPC, artigos 580 e 583). Os pressuposto para a configuração da responsabilidade tributária são os estabelecidos pelo direito material, nomeadamente pelo art. 135 do CTN. 2. A indicação, na Certidão da Dívida Ativa, do nome do responsável ou co-responsável (Lei 6.830/80, art. 2º, §5º, I; CTN, art. 202, I), confere ao legitimado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva (CPC, art. 568, I), mas não confirma a não ser por presunção relativa (CTN, art. 204), a existência de responsabilidade tributária, matéria que, se for o caso, será decidida pelas vias cognitivas próprias, especialmente a dos embargos à execução. 3. É diferente a situação quando o nome do responsável tributário não figura na certidão de dívida ativa. Nesses casos, embora configurada a legitimidade passiva (CPC, art. 568, V), caberá à Fazenda exeqüente, ao promover a ação ou requerer o seu redirecionamento, indicar a causa do pedido, que há de ser uma das situações, previstas no direito material, como configuradoras da responsabilidade subsidiária. 4. No caso, havendo indicação do co-devedor no título executivo (Certidão de Dívida Ativa), é viável, contra ele, o pedido de redirecionamento da execução. Precedentes
(REsp 272.236-SC, 1ª Turma, Min. Gomes de Barros; REsp 278.741, 2ª Turma, Min. Franciulli Netto). 5. Recurso especial provido'. (STJ, 1ª T., un., REsp 553.276, rel. Min. Teoir Albino Zavascki, set/04)".

Na espécie, o nome da apelada consta da CDA que ensejou o ajuizamento da execução fiscal, e, neste caso, é necessário, para a sua exclusão, a existência de provas nos autos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade do título.

Pois bem, conforme se vê dos autos, a execução proposta foi instruída com CDA referente a ICMS cujo

fato gerador mais antigo ocorreu

em 06/04/2012
.

Todavia, dos documentos acostados às fls. 01/09-id. n. 36113451,
depreende-se que a executada-apelada solicitou a sua demissão do quadro societário da Cooperativa dos Produtores do Araguaia – COOPA em 13/02/2012
, nos termos do art. 32 da Lei nº 5.764/71, o que, a despeito das argumentações do recorrente, afasta a sua responsabilidade em relação ao crédito tributário objeto de execução fiscal.

E isso porque, de acordo com o referido documento, ao tempo do fato gerador, a recorrida não mais integrava o quadro societário da cooperativa executada, não tendo o Fisco Estadual se desincumbido do ônus de desconstituir a citada prova ou mesmo de provar que a apelada tenha agido com excesso de poder ou em infração à lei, contrato social ou estatuto, hipótese que, segundo o art. 135, III, do CTN, configuraria sua responsabilidade pelos créditos executados.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RETIRADA DOS SÓCIOS ANTES DO FATO GERADOR – PROVA INEQUÍVOCA – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)
Se a prova documental revela que o sócio não integrava o quadro societário, na data em que o fato gerador ocorreu, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado com a exclusão do feito executivo.

Desde a ciência da Fazenda Pública Estadual a respeito da não localização dos devedores não houve o decurso do prazo de 6 anos estabelecido para a prescrição intercorrente (1 ano de suspensão e 5 anos de arquivamento/prazo prescricional), e, por conseguinte, o prosseguimento do executivo fiscal é medida que se impõe”.
(N.U 1009849-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) Grifei.

Desse modo, demonstrado que, ao tempo do fato gerador do débito tributário, a sócia-executada não mais pertencia à sociedade, não há como atribuir a ela a responsabilidade pelo crédito exequendo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020